Tribunal: STF
Processo: ARE 1376985
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – EIRELI. TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL DA EXTINTA PESSOA JURÍDICA PARA SÓCIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, §2º, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO TJPR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso II, e §2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise dos autos, verifica-se, que, em 03/06/2003, a Sra. Mônica Zanco Lavorati e a Sra. Carla Lavorati, constituíram a Empresa FRASA COBRANÇAS LTDA., cujo capital social restou integralizado em moeda corrente do país, no montante de R$ 65.000,00 (Contrato Social de mov. 1.5).



    Depois de diversas alterações realizadas no Contrato Social, no dia 22 de fevereiro de 2018, foi admitido como sócio o Sr. Luciano Humberto Trentin, razão pela qual houve a transformação do seu registro de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI – em sociedade limitada, com o aumento do capital social da empresa, em moeda corrente do país, para o montante de R$ 143.000,00, cujo registro ocorreu, perante a Junta Comercial do Paraná, no dia 28/02/2018 (mov. 1.8).



    Na sequência, por meio da primeira alteração contratual após a entrada do sócio Sr. Luciano Humberto Trentin, em 22/02/2019, registrada na Junta Comercial em 18/03/2019, sócia Eliane Aparecida Kunsler retirou-se da sociedade, sendo suas cotas transferidas integralmente ao sócio Luciano Humberto Trentin, mantido o capital social da empresa, em moeda corrente, no montante de cento e quarenta e três mil reais (R$ 143.000,00). Além disso houve a modificação do registro de Sociedade Limitada para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI (mov. 1.9).



    Por fim, no dia 31 de agosto de 2019, a empresa fora extinta, conforme se observa do ato registrado na Junta Comercial do Paraná em 19/09/2019, sob o nº 20195790464. Consta na cláusula segunda do ato de extinção da empresa que o capital social, 143.000 cotas, cada uma no valor de R$ 1,00, totalizando a quantia de R$ 143.000,00, foram reembolsados e distribuído integralmente ao sócio Luciano Humberto Trentin, mediante a entrega do lote Urbano nº 08, da Quadra nº 494, matriculado sob nº 18.302, no Livro n°2 do Cartório de Registro de Imóveis de Francisco Beltrão – PR, Primeiro Ofício, com área de 2.992.50m , que era de propriedade da sociedade.



    (...)



    Observa-se pela leitura da matrícula do bem imóvel mencionado no ato de desconstituição – Lote Urbano nº 08 (oito), da Quadra nº 494 (quatrocentos e noventa e quatro), matrícula nº 18.302, Livro nº 2 do Cartório de Registro de Imóveis de Francisco Beltrão – PR, Primeiro Ofício, com área de 2.992.50 m (dois mil, novecentos e noventa e dois metros e cinquenta decímetros quadrados) – que ele 2 fora arrematado em hasta pública pela sociedade empresarial “Frasa Cobranças Ltda” no ano de 2005 (matrícula nº 18.302, R-19, mov. 1.12.



    Assim sendo, constata-se que o bem imóvel cuja transferência ao impetrante o Município de Francisco Beltrão defende a incidência do ITBI, de fato, não foi utilizado na integralização do capital social da empresa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 4/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/18).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/4/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente